Tribunal: TJSP
Processo: 1066885-53.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO – MULTA – INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PASSAGENS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – PREÇO IGUAL NAS VENDAS À VISTA E A PRAZO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO PREÇO PARA PAGAMENTO À VISTA QUE NÃO CARACTERIZA OFENSA AO ART. 31 DO CDC – AÇÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.